Tribunal: TJSP
Processo: 2120638-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Decisão que deferiu o pedido liminar, mas vedou a alienação do veículo antes da sentença. Desinteresse no prosseguimento do recurso informado pelo recorrente após a sua interposição. Homologação da desistência recursal.

Agravo de instrumento prejudicado.